Tribunal: TJSP
Processo: 1005890-73.2023.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Locação de Imóvel. Ação de Restituição de Caução Locatícia c.c. Aplicação de Multa e Indenização por Danos Morais. Inexistência de vícios. Mero inconformismo da parte embargante que não comporta acolhimento por esta estreita via. Prequestionamento que não reclama menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados. Embargos rejeitados.